Tribunal: TJDFT
Processo: 0745550-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745550-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: RICARDO RUY MAIA - EPP E JANDYRA SALGADO MAIA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome dos agravados, por meio do sistema Sisbajud (ID no 20509977, pág. 120). 2. O agravante alega que as pesquisas judiciais são o principal meio de buscar bens dos devedores e que após o desarquivamento do processo é possível pleitear diligências para localização de patrimônio. Esclarece que a última consulta via sistema Bacenjud foi feita em 24/4/2019. Cita jurisprudência favorável e os arts. 4o e 6o do CPC para reforçar sua tese. 3. Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. 4. Pede a concessão de liminar para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos devedores, via sistema Bacenjud/Sisbajud e, no mérito, a sua reforma. 5. Preparo (ID no 20509976). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. No caso, contudo, verifico que as pesquisas realizadas com o intuito de localizar bens e valores em nome dos devedores não obtiveram sucesso. A última consulta no sistema Bacenjud ocorreu em 25/4/2019 (ID no 20509977, pág. 84). Logo, data vênia, considero que houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência (TJDFT, Acórdão n.1166129). 14. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, pois o processo originário está na iminência de retornar ao arquivo. Dispositivo 15. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa via sistema SISBAJUD/BACENJUD em nome dos devedores. 16. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 17. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO